Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-44.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA E MORAL EVIDENCIADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001099-44.2017.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAILSON CARVALHO DE ABREU - CPF: 043.145.131-10 (RECORRIDO), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO), Dailson Cesar Alves (RECORRENTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020